Tribunal: TJDFT
Processo: 0732391-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732391-63.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AUGUSTO MOLLMANN DE PÁDUA RECORRIDA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. URGÊNCIA. ASTREINTES. PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. 1. A multa diária (astreintes) caracteriza-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Possui um caráter inibitório, não punitivo, a fim de coagir a parte ré ao cumprimento da obrigação estabelecida. 2. Revelando-se razoáveis e proporcionais o valor, o prazo e o patamar máximo fixados pelo Juízo a quo a título de astreintes, tendo em vista a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, impõe-se a manutenção da penalidade. 3. Recursos conhecidos e improvidos. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502 do CPC, e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, porque não considerou a inexistência de coisa julgada para fins de não aplicação do teto da astreintes no valor de R$100.000,00 (cem mil reais). Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 36806992 – Pág. 8, que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “Não se configurou a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal estadual se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia”. (AgInt no AREsp n. 1.796.744/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 15/6/2022). Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF (AgInt no AREsp n. 1.455.291/CE, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do TRF5), DJ-e de 2/6/2022), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Também não deve prosperar a tese de ofensa ao artigo 502 do CPC, porquanto o colegiado fez as seguintes considerações no ID 32544784 –Págs. 4/5 acerca da aplicação do teto das astreintes, verbis: Outrossim, evidencia-se que o teto máximo fixado em R$100.000,00 não foi excluído ou modificado pela segunda decisão. Em verdade, diversamente do sustentado pelo exequente/agravante, a decisão agravada (id 100831408), integrada por embargos de declaração (id 102888763), não reduziu o valor final da multa, mas somente observou o parâmetro anteriormente estabelecido. Acresça-se que tal montante não se mostra insuficiente, sendo, portanto, adequado para as peculiaridades do caso, não importando em prejuízo excessivo à executada, em razão de seu porte econômico e de sua capacidade financeira, tampouco em enriquecimento indevido do agravante. Nesse contexto, considerando a importância do bem jurídico tutelado (direito à vida) no tocante ao fornecimento de medicamento específico para tratamento de doença grave, revelam-se, in casu, razoáveis e proporcionais o valor diário, o prazo e o patamar máximo fixados a título de astreintes pelo Juízo a quo, não havendo que se falar em alteração. Evidente, portanto, que para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela AMIL com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015